Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-84.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011249-84.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO EVANGELISTA DA SILVA AGUIAR - CPF: 017.539.951-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES DOS ANJOS - CPF: 735.899.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR E CONSEQUENTE ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ORIUNDOS DESSAS DILIGÊNCIAS – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – QUASE 20KG (VINTE QUILOGRAMAS) DE MACONHA E QUASE 1KG (UM QUILOGRAMA) DE COCAÍNA – RÉU QUE OSTENTA ANTECEDENTES – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
RECLUSIVO QUE EXTRAPOLA 8 ANOS – ACUSADO REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas
pessoal
e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação, mormente quando tudo o que os contradiz é a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu no exercício do direito de autodefesa.

A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente de particular nocividade é apta a justificar a exasperação da pena-base, que, aliás, não se atrela a frações de aumento preestabelecidas em lei, bastando que o juiz observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não é cabível a fixação do regime inicial semiaberto quando a pena privativa de liberdade é fixada em patamar superior a 8 anos, sobretudo quando forem valoradas circunstâncias judiciais em desfavor do réu e este for reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Cláudio Evangelista da Silva Aguiar
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1011249-84.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 917 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Preliminarmente, o apelante requer seja declarada a ilicitude dos elementos de prova obtidos mediante as buscas pessoal e domiciliar, realizadas, segundo ele, ilegalmente, e dos componentes probatórios derivados dessas diligências. No mérito, pleiteia a sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, em caráter subsidiário, a redução da sanção basilar aplicada em relação ao crime de tráfico de drogas e o abrandamento do regime inaugural fixado (Id. n. 129211697).

O representante do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 129211699).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 129973652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Cláudio Evangelista da Silva Aguiar
foi condenado à reprimenda de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 917 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em caráter preliminar, o apelante requer seja declarada a ilicitude dos elementos de prova obtidos mediante as buscas pessoal e domiciliar, realizadas, segundo ele, ilegalmente, e dos componentes probatórios derivados dessas diligências.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 9 de julho de 2021, por volta das 17h55min, na rua 09 (ou rua Marcos Denis Silva Santos), nº 03, quadra 06, em frente ao campo de futebol bairro Jardim Itamarati, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
CLÁUDIO EVANGELISTA DA SILVA AGUIAR
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por portar arma de fogo e munições e, ainda, possuir munições, tudo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a Agência Local de Inteligência do 3º BPM recebeu uma informação de que um indivíduo de nome
Cláudio
, que mora em uma residência em frente ao campo de futebol do bairro Jardim Itamarati, estaria andando na posse de arma de fogo, bem como teria grande quantidade de entorpecentes em sua casa.

A equipe de Inteligência do 3º BPM deslocou ao endereço indicado para vigilância e monitoramento e, ao se aproximar do local, avistou o suspeito, ora denunciado
Cláudio
, conforme mencionado pela denúncia anônima recebida, chegando em sua residência junto com sua esposa Nayara, em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta. Diante da oportunidade e da fundada suspeita, a equipe de Inteligência procedeu a abordagem e na busca pessoal localizou, na cintura do denunciado, 01 (um) revólver calibre .38 com 05 (cinco) munições do mesmo calibre.

Em conversa com o denunciado, ele foi informado a respeito da denúncia e não negou o seu teor, autorizando a equipe da Inteligência do 3º BPM realizar busca em sua residência, sendo que o próprio denunciado revelou que na mesa da cozinha havia um compartimento confeccionado para guardar os entorpecentes.

Ato contínuo, e com o apoio da guarnição viatura 8E08, GAP 01, acionada para auxiliar nas buscas, os policiais militares foram ao local apontado pelo denunciado e encontraram tabletes de substância análoga a maconha e porções de substância análoga a pasta-base de cocaína e a cocaína; também foram localizadas em cima do armário da cozinha, dentro de um pote plástico, várias porções de substância análoga a pasta-base de cocaína e, dentro do guarda-roupas, 16 (dezesseis) munições calibre .38, 02 (duas) munições calibre .22 e 03 (três) cápsulas de munições deflagradas calibre .22.

O denunciado ainda disse que atrás da casa, em um corredor, havia um saco preto enterrado com alguns tabletes de substância análoga a maconha; então, os agentes realizaram a varredura no local indicado pelo denunciado e encontraram mais drogas, confirmando a informação repassada por ele.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.77378-01, acostado às fls. 12/15-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 03 (três) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 226,93g (duzentos e vinte e seis gramas e noventa e três centigramas), 05 (cinco) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 515g (quinhentos e quinze gramas), e 09 (nove) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 43,99g (quarenta e três gramas e noventa e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 20 (vinte) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 17,330kg (dezessete quilogramas e trezentos e trinta gramas), e 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 760g (setecentos e sessenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que as 02 (duas) balanças apreendidas apresentaram resquícios de cocaína; já 02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó e grânulos, acondicionada em sacos plásticos, pesando 815g (oitocentos e quinze gramas), apresentaram resultado POSITIVO para presença de ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal
” (Id. n. 129210188, pp. 2-4).

Como se depreende da exordial, e consoante as declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Sebastião Siqueira Duarte Júnior e Rafael Soares dos Anjos, confirmadas em juízo pelo segundo, a abordagem inicial do acusado se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, na medida em que a equipe de inteligência da Polícia Militar havia recebido a informação, de pessoa que optou por não se identificar, no sentido de que um indivíduo chamado
Cláudio
, que residia nas proximidades do campo de futebol do bairro Jardim Itamarati, estaria andando com uma arma de fogo, além de possuir grande quantidade de drogas em sua casa (Id. n. 129210155, pp. 9-10 e 12-13, e Ids. n. 129211671 e 129211672).

O anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas para a averiguação da procedência da denúncia feita por ele. As linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – policiais militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar na casa do apelante se deu, de acordo com os policiais, em continuidade à abordagem inicial, que se dera em frente do imóvel, quando o acusado fora efetivamente surpreendido portando um revólver, ocasião em que o próprio réu revelou que mantinha drogas em sua residência, contexto este apto a caracterizar fundadas suspeitas de flagrante delito no interior da residência, hipótese autorizadora da diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição da República, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto, bem como a aventada ausência de autorização por parte do acusado.

Ademais, como visto, essas fundadas suspeitas se confirmaram, na medida em que foram encontradas, na casa do apelante, dezenas de porções de maconha, cocaína e pasta-base de cocaína, além de petrechos comumente utilizados no preparo de substâncias entorpecentes para a comercialização.

Nesse contexto, não há falar em ilicitude dos elementos probatórios que integram os autos.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ‘TER EM DEPÓSITO’ – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA EMERGIDA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.VII, DO CPP) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou a quantidade e a natureza do entorpecente na terceira fase para fixar a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento,. Assim, entendo que deve ser modificado a fração para 1/2 (meio).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1º, ‘c’ do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (TJMT, Apelação n. 1002263-74.2020.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 31.1.2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o apelante requer a sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Também sem razão.

Com efeito, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 129210155, pp. 5-8), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 129210155, pp. 14-15), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 129210155, pp. 18-24), o laudo pericial de constatação de eficiência de arma de fogo e munições (Id. n. 129210191) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, em particular as já detidamente analisadas declarações prestadas pelas testemunhas Sebastião Siqueira Duarte Júnior e Rafael Soares dos Anjos.

Tais policiais, como visto, foram uníssonos em afirmar que o apelante foi surpreendido em via pública, portando arma de fogo, e que ele mantinha em depósito, em sua residência, diversas porções de maconha, cocaína e pasta-base de cocaína, além de balanças de precisão e certa quantidade de ácido bórico – instrumentos e substância comumente utilizados no preparo de narcóticos para a distribuição.

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório judicial, afirmando que a arma de fogo estava no interior de sua residência e que as drogas ali encontradas pertenciam a terceiro (Ids. n. 129211670 e 129211671), não traduz mais do que o exercício do direito de autodefesa, encontrando-se, todavia, tal versão, isolada no caderno processual.

Diga-se de passagem que o policial Rafael, quando inquirido sob o crivo do contraditório, afiançou que, no momento de sua prisão,
Cláudio
admitiu que havia recebido as substâncias entorpecentes em pagamento de uma dívida e que pretendia vender tais produtos – tanto que a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, foi reconhecida pelo juízo de origem.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente pelos crimes capitulados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Subsidiariamente, o apelante almeja a redução da pena-base concernente ao delito de tráfico de drogas.

Tal pretensão, porém, também é improcedente.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”, nos termos do enunciado sumular n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Além disso, é necessário consignar que, tratando-se de crime tipificado na Lei n. 11.343/2006, fatores como a quantidade e a natureza da droga devem exercer preponderância na dosimetria da pena, de acordo com o art. 42 do mencionado diploma normativo.

Na espécie, como bem observado pela magistrada sentenciante, “
foram apreendidos 18,090kg (dezoito quilogramas e noventa gramas) de maconha e 885,92g (oitocentos e oitenta e cinco gramas e noventa e dois centigramas) de cocaína
” (Id. n. 129211679), ou seja, quase 20kg (vinte quilogramas) de maconha e quase 1kg (um quilograma) de cocaína, quantidades significativas para ambas as substâncias, sem perder de vista que a segunda é dotada de acentuada nocividade e capacidade viciante, o que justifica a exasperação da pena-base em
quantum
significativo.

Outrossim, assinalou-se que o apelante, ao tempo do fato, já ostentava duas condenações definitivas, uma das quais (oriunda da Ação Penal n. 0006629-66.2009.8.11.0042) contribuiu para o recrudescimento da sanção basilar a título de mau antecedente, ao passo que a outra (oriunda da Ação Penal n. 0003148-90.2012.8.11.0042) seria invocada na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência.

Destarte, conclui-se que a pena-base fixada pelo juízo
a quo
no tocante ao delito de tráfico de drogas, a saber, 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, está em sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, portanto, a retificação pleiteada pelo apelante.

De igual modo, não há falar em abrandamento do regime estabelecido para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, seja porque o
quantum
reclusivo ultrapassa 8 anos, seja porque foram valoradas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, seja porque o réu, como visto, é reincidente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022